Tribunal: TCU
Processo: 004.049/2026-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Aeronáutica, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Aeronáutica para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 1793/2026-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em registrar os atos de concessão de pensão a seguir relacionados, 91405/2023 - Inicial - IVON BARBOSA, 56429/2023 - Reversão - PAULO RODRIGUES CUNHA, 109617/2022 - Inicial - JOSE CARLOS DE SENNA DIAS, 112892/2022 - Inicial - RUY GAMEIRO DE SOUZA e 70450/2023 - Inicial - ANTONIO ALEXANDRE CONFESSOR do quadro de pessoal do órgão/entidade Comando da Aeronáutica, conforme os pareceres emitidos nos autos pela AudPessoal e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, e informar aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 004.049/2026-8 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Angela Camara Cunha (XXX.791.047-XX); Celaine de Godoy Barbosa (XXX.999.350-XX); Hilda Guerreiro de Souza (XXX.097.631-XX); Ivane Barbosa Paiva (XXX.653.850-XX); Rosa Maria Monteiro Confessor (XXX.321.584-XX); Teresa Cristina Cunha Freitas (XXX.421.547-XX); Valdete Santos de Senna Dias (XXX.187.737-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Aeronáutica. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. Determinar ao órgão/entidade Comando da Aeronáutica que, tendo em vista a (s) inconsistência (s) apresentada (s) no (s) contracheque (s) do (s) beneficiário (s) do ato 109617/2022, ajuste, no prazo de 15 (quinze) dias, os proventos de pensão militar para a base de cálculo do soldo referente ao posto/graduação de Capitão, conforme o que preconiza do § 2o do art. 7o da Resolução no 353/2023-TCU.